Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. DOLO COMPROVADO. ERRO DE TIPO. NÃO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do réu, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - O dolo do agente, em casos como o examinado, deve ser extraído das circunstâncias em que ocorreu o crime, dada a inviabilidade de incursão na psique do agente. Nesse passo, considerando que o réu tocou a genitália da vítima, somente interrompendo o ato libidinoso quando interpelado por ela, conclui-se que a conduta foi voltada para a satisfação a lascívia e comprovado está o dolo do agente.
IV - Para o reconhecimento do erro de tipo, seria necessário comprovar que a conduta foi de fato consentida pela vítima, cabendo à defesa o ônus probatório, conforme preconiza o artigo 156, do Código Penal, o que não ocorreu. Ao contrário, o réu, inclusive, confessou a prática dos atos libidinosos.
V - Impossível a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sendo o dolo o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em estudo, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.
VI – Comprovado que o réu cometeu o crime de importunação sexual no interior de um ônibus coletivo, totalmente lotado, o que causou extremo constrangimento para a vítima, adequada a majoração da pena-base, em face das circunstâncias do crime.
VII - Recurso conhecido e não provido.